Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719459-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0764387-94.2022.8.07.0016 – id 193444407), que, rejeitou as exceções de pré-executividade apresentadas pelas executadas e deferiu o pedido do DF para suspensão do feito, pelo prazo de 1 ano, em razão do débito fiscal estar sendo discutido por meio de recurso judicial (código 24 no SITAF). Alega, em suma, ilegitimidade passiva, pois, apesar de ter integrado a empresa no período de ocorrência do fato gerador, não há responsabilidade da sócia quanto ao presente processo de execução fiscal, seja pelo lapso temporal desde sua retirada (29/05/07), superior a 2 anos (CCB 1.003 e 1.032), seja pela inexistência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN 135), reafirmando que a gestão e a administração da empresa ficariam a cargo exclusivamente do sócio majoritário – Lourival Soares de Morais, conforme alteração contratual. Acrescenta que apresentou matérias conhecíveis de ofício e nenhum dos argumentos levantados em sede exceção demandam dilação probatória, mas simples análise da documentação juntada nos autos, como Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, não o configurando a determinada suspensão do feito. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR